Tribunal: TJES
Processo: 5020307-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020307-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS DE JESUS CARDOSO

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5020307-17.2025.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS DE JESUS CARDOSO

Advogado do(a) PACIENTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR POR AGENTE PENITENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de Habeas Corpus impetrado para o trancamento da Ação Penal nº 0000118-72.2023.8.08.0033, na qual se alegava nulidade absoluta das provas decorrentes de suposta condução exclusiva de investigação por inspetor penitenciário.

A Defesa sustenta contradição fática e omissão no julgado, ao argumento de que o Relatório de Extração de Dados de Aparelho Celular foi subscrito exclusivamente por agente penitenciário nomeado “Perito Ad Hoc”, em afronta ao art. 159, § 2º, do CPP e à Súmula nº 361/STF. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao afirmar que os relatórios investigativos foram subscritos em conjunto com policial civil; e (ii) saber se a extração de dados de aparelho celular realizada exclusivamente por agente penitenciário nomeado “Perito Ad Hoc” configura nulidade da prova por violação ao art. 159, § 2º, do CPP e à Súmula nº 361/STF.

III. Razões de decidir

Verificou-se que o Relatório de Extração de Dados de Aparelho Celular foi efetivamente subscrito apenas pelo servidor Ítalo Suim dos Santos, designado por portaria da autoridade policial como “Perito Ad Hoc”, razão pela qual se impõe o acolhimento parcial dos embargos para integração e aclaramento da fundamentação.

A nomeação administrativa do servidor como “Perito Ad Hoc” não altera a natureza jurídica do ato praticado, cuja qualificação decorre de seu conteúdo material e não da nomenclatura adotada pela autoridade policial.

A extração de dados armazenados em aparelho celular e a degravação de conversas constituem atividade mecânica e automatizada de apoio técnico à investigação, realizada mediante utilização de softwares institucionais, não se confundindo com perícia técnico-científica submetida às exigências do art. 159 do CPP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da extração de dados realizada por agentes públicos capacitados, sem obrigatoriedade de atuação de perito oficial.

Inexistiu demonstração de prejuízo concreto à defesa, uma vez que os dados extraídos permaneceram íntegros, armazenados em mídia externa e disponibilizados às partes, incidindo o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP.

A alegação de nulidade fundada em eventual irregularidade na cadeia de custódia não conduz automaticamente à inadmissibilidade da prova, especialmente diante da ausência de indícios de adulteração ou manipulação do conteúdo obtido.

O prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais não autoriza a rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado, inexistindo vícios aptos à modificação do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para integração e aclaramento da fundamentação, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se íntegro o acórdão que denegou a ordem de Habeas Corpus.

Tese de julgamento:
“1. A extração de dados de aparelho celular realizada por agente público capacitado possui natureza de atividade técnica de apoio investigativo, não se equiparando à perícia oficial prevista no art. 159 do CPP. 2. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade da prova, nos termos do art. 563 do CPP. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e LVI, e 144, § 4º; CPP, arts. 159, § 2º, 563 e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 361; STJ, AgRg no HC nº 1.003.653/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22.10.2025; STJ, AgRg no RHC nº 210.548/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, mas sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5020307-17.2025.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS DE JESUS CARDOSO

Advogado do(a) PACIENTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA

VOTO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CARLOS DE JESUS CARDOSO
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda 2ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, denegou a ordem de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente. O
writ
originário visava ao trancamento definitivo da Ação Penal nº 0000118-72.2023.8.08.0033, sob alegação de nulidade absoluta das provas decorrentes de suposta condução exclusiva de investigação por inspetor penitenciário.

Em razões recursais (Id. 19092786), sustenta a Defesa a ocorrência de contradição fática grave e omissão no julgado colegiado. Argumenta que a premissa adotada no acórdão — de que os relatórios investigativos foram subscritos em coautoria com investigador da Polícia Civil — diverge frontalmente das provas pré-constituídas.

Aponta que o Relatório de Extração de Dados de Aparelho Celular foi subscrito individual e exclusivamente pelo agente penitenciário Ítalo Suim dos Santos, o qual fora nomeado pela autoridade policial como "Perito
Ad Hoc
" por meio de Portaria específica. Indica violação ao artigo 159, § 2º, do Código de Processo Penal e contrariedade à Súmula 361 do Supremo Tribunal Federal, diante da realização de ato pericial por um único perito não oficial. Ao final, pugna pelo suprimento dos vícios com a concessão de efeitos infringentes para trancar a ação penal ou, subsidiariamente, pelo prequestionamento explícito da matéria constitucional e infraconstitucional.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio do Grupo de Atuação Finalística Criminal do Segundo Grau (GAF2), apresentou contrarrazões (Id. 19373270). Aduz que as interceptações telefônicas e extrações de dados foram precedidas de regular autorização judicial e controle do
Parquet
. Sustenta que a extração de dados e a degravação de conversas não constituem perícias em sentido estrito, mas atividades mecânicas de apoio técnico à investigação. Releva a incidência do princípio
pas de nullité sans grief
, ante a ausência de demonstração de qualquer adulteração ou prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa. Requer a rejeição dos aclaratórios por manifesta pretensão de rediscussão do mérito.

A d. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se nos mesmos termos, opinando pelo conhecimento e rejeição do recurso interposto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A teor do artigo 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração prestam-se estritamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial embargado. Não se prestam, pois, como via ordinária para a mera reapreciação do mérito da causa ou modificação do entendimento firmado pelo órgão colegiado.

Colhe-se dos autos que o embargante aponta contradição fática no acórdão, aduzindo que a extração de dados do aparelho celular foi efetuada de maneira isolada pelo inspetor penitenciário cedido. Argumenta que o servidor assinou o documento sem a coautoria de policial civil , amparado em Portaria na qual o Delegado de Polícia o nomeou expressamente como "Perito
Ad Hoc
".

Procedendo ao confronto técnico entre as razões recursais e o inteiro teor do julgado, assiste razão em parte ao embargante, estritamente no que tange à necessidade de
integração e aclaramento do texto
, sem que isso importe na atribuição de efeitos infringentes à decisão.

Com efeito, constata-se da análise minuciosa dos documentos que, diferentemente dos Relatórios de Análise de Interceptação Telefônica, o "Relatório de Extração de Dados de Aparelho Celular" foi subscrito individualmente pelo servidor Ítalo Suim dos Santos , designado pela autoridade policial por meio de Portaria de lavratura da Delegacia de Polícia de Montanha/ES.

Acolhe-se, portanto, a insurgência para sanar referida imprecisão fática e
integrar a fundamentação
, assentando-se a premissa de que o específico ato de extração de dados do dispositivo eletrônico foi formalizado unicamente pelo referido agente.

Todavia, referida retificação fática não possui o condão de alterar o dispositivo da decisão embargada. Explica-se.

A circunstância de a autoridade policial ter editado "Portaria de Nomeação" designando o servidor como "Perito
Ad Hoc
" para realizar "perícia preliminar" constitui ato puramente administrativo que
não vincula a qualificação jurídica da prova pelo Poder Judiciário
. A natureza jurídica de um ato processual define-se pelo seu conteúdo material, e não pelo rótulo ou nomenclatura formal que lhe confere a polícia judiciária.

Materialmente, a extração de dados armazenados em aparelho celular (como conversas de aplicativos e registros de chamadas) e a subsequente transcrição literal de áudios
não constituem perícia técnico-científica em sentido estrito
. Trata-se de atividade de suporte, de caráter mecânico e automatizado, executada mediante a utilização de softwares institucionais padronizados e certificados.

Não há, no procedimento em testilha, a exigência de formulação de juízo valorativo ou elaboração de teses científicas complexas (regidas pelo artigo 159, do Código de Processo Penal), mas sim a extração fidedigna de elementos informativos digitais.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação consolidada no sentido de ser prescindível a atuação de perito oficial para a realização de extração de dados de dispositivos eletrônicos, validando o procedimento quando efetuado por agentes públicos capacitados no curso da investigação:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada [...]. A extração de dados por agente público é válida, não havendo obrigatoriedade de realização da extração por perito oficial." (STJ, AgRg no HC n. 1.003.653/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025) .

Nessa exata toada,
afasta-se a alegada eiva de impedimento do servidor sob o pálio da Súmula 361 do STF
. Conquanto a Defesa argumente que o agente público não poderia subscrever o relatório por ter participado de atos investigativos anteriores, tal vedação restringe-se ao regime jurídico estrito dos peritos criminais (
artigos 252 e 279 do CPP
), não se estendendo aos policiais e servidores em funções de apoio investigativo, cuja atuação pretérita na própria seara inquisitorial é inerente às suas funções institucionais e não presume parcialidade.

De igual sorte, impõe-se realizar o
distinguishing
quanto aos julgados colacionados pelo embargante (
AgRg no HC 828.054/RN
e
AgRg no HC 943.895/PR
). Referidos precedentes do Tribunal da Cidadania tratam de cenários de manifesta contaminação da prova pela ausência de procedimentos mínimos de preservação, nos quais restou evidenciada a modificação indébita de diálogos ou a quebra material da cadeia de custódia.

Diferente é a hipótese dos autos, em que vigora o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
), positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhuma nulidade será declarada sem a efetiva demonstração de prejuízo concreto à parte. Na hipótese vertente, o embargante maneja inconformismo genérico quanto à qualificação funcional do agente, mas
não logrou demonstrar qualquer vício material, corrupção de dados ou manipulação de conteúdo
nas conversas que instruem a exordial acusatória.

Como certificado nos autos, a integralidade dos dados coletados foi armazenada em HD externo e guardada em segurança na secretaria do juízo, franqueando-se o acesso às defesas e assegurando-se o pleno exercício do contraditório.

Por fim, cabe registrar que o mero escopo de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais — tais como os artigos 5º (LIV, LV e LVI) e 144 (§ 4º e § 5º-A) da CF, bem como os artigos 157, 158-A a 158-F, 159 e 564 do CPP — não autoriza o acolhimento integral com modificação do julgado se a matéria foi devidamente enfrentada e equacionada de forma coerente pelo Colegiado.

Dessa forma, resta evidente que a insatisfação veiculada pela Defesa amolda-se a nítido inconformismo com o mérito da decisão que denegou a ordem de
Habeas Corpus
, utilizando-se dos aclaratórios na tentativa oblíqua de rediscutir os fundamentos adotados por este egrégio Tribunal, o que é vedado pela via do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
OS
ACOLHO EM PARTE
, exclusivamente para fins de integração e aclaramento da fundamentação, nos termos expostos,
SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
, mantendo-se incólume o dispositivo do v. acórdão embargado que denegou a ordem de
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)